Tribunal: TJMT
Processo: 1011544-19.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011544-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ATTO AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.509.017/0003-05 (AGRAVANTE), ADILSON DOCCUSSE - CPF: 105.103.938-02 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1011544-19.2022.8.11.0000 – Guiratinga

Agravante:
Atto Agricola Ltda.

Agravado:
Adilson Doccusse

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL
– REINTEGRATÓRIA DEFERIDA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1011544-19.2022.8.11.0000 – Guiratinga

Agravante:
Atto Agricola Ltda.

Agravado:
Adilson Doccusse

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Atto Agrícola Ltda. (Sementes Adriana)
em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformada, a agravante sustenta que os documentos referentes a escritura pública e de regularização da área, notas fiscais, faturas de energia elétrica, extrato do INDEA, boletim de ocorrência são frívolos.

Assevera sobre a necessidade de realização de audiência de justificação no caso de liminar possessória com base em documentos.

O agravado apresentou a contraminuta (id. 135304206), pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1011544-19.2022.8.11.0000 – Guiratinga

Agravante:
Atto Agricola Ltda.

Agravado:
Adilson Doccusse

V O T O

Cinge-se dos autos que tramita perante Vara Única da Comarca de Guiratinga a ação de reintegração de posse movida por Adilson Doccusse em face da Atto Agrícola Ltda., tendo o douto magistrado deferindo a tutela reintegratória.

A agravante aviou o agravo de instrumento sustentando
discorrendo sobre o contrato de arrendamento efetuado pela recorrente com o espólio de Joaquim Rezende de Matos na área de posse e domínio que pertencente ao espólio – sogro do agravado e denunciado a lide, além disso, os documentos juntados pelo recorrido são frágeis.
Pugnou pela concessão do efeito suspensivo da decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

132365159).

Irresignado, agora avia o agravo interno.

Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Como já esposado na decisão monocrática para a concessão da liminar na ação possessória incumbe a parte autora a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC.

Em relação à falta de realização de audiência de justificação prévia, destaco que de acordo com o disposto no art. 562, do CPC/2015:

“
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.” (negritei)

Vê-se a audiência de justificação deve ser designada quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015, não se tratando do caso em apreço, já que a tutela reintegratória foi concedida ao agravado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em relação ao pedido na contraminuta de aplicação da penalidade prevista no artigo no artigo 1.021, § 4º do CPC.

De se observar que inicialmente que previsão da multa no recurso de agravo interno possui um viés ético-jurídico, como bem elucida o autor José Miguel Medina:

“
IV. Agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente. Fixação de multa.
Caso o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente por decisão unânime, o órgão colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa, de um a cinco por cento (cf. § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015), ficando condicionada a interposição de outro recurso ao seu recolhimento (cf. § 5.º do art. 1.021 do CPC/2015).
Decidiu o STF que
“
a possibilidade de imposição de multa, quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, encontra fundamento em razões de caráter ético jurídico, pois, além de privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado.
[...] O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé
–
trate-se de parte pública ou de parte privada
–
deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo. [...] A ausência de comprovado recolhimento do valor da multa importará em não conhecimento do recurso interposto, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. [...] A exigência pertinente ao depósito
prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de ilícita manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 600 CPC [/1973]) e que repudiam comportamentos caracterizadores de litigância maliciosa, como aqueles que se traduzem na interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (art. 17, VII, do CPC [/1973]). A norma inscrita no art. 557, § 2.º, do CPC [/1973], na redação dada pela Lei 9.756/1998, especialmente quando analisada na perspectiva dos recursos manifestados perante o STF, não importa em frustração do direito de acesso ao Poder Judiciário, mesmo porque a exigência de depósito prévio tem por única finalidade coibir os excessos, os abusos e os desvios de caráter ético-jurídico nos quais incidiu o
improbus
litigator
”
(STF, AgRg nos EDcl em EDiv em EDcl no AgIn 567.171/SE, j. 03.12.2008, Plenário, rel. Min. Celso de Mello).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Ocorre que a aplicação da multa não é uma decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz-se
“necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
”, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPOSSIBILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

III -
Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Tratando-se de recurso especial sujeito ao Código de Processo Civil de 1973, impossibilitada a majoração de honorários nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015.

V - Agravo interno não conhecido
.” (AgInt no REsp 1442160/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 21.09.2017 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO OU IMPROCEDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso, sob pena de afronta ao próprio direito de petição, estabelecido no art. 5º, XXXIV, da CF.

2. No presente caso, o agravo interno não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, pois a insurgência da parte ora embargada não teve por finalidade protelar o encerramento do processo, mas apenas tentar demonstrar que havia cumprido o requisito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que se encontra dentro dos limites do direito de recorrer.

3. Embargos de declaração acolhidos para retirar a multa imposta com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1074677/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.09.2017 - negritei)

Na mesma linha de interpretação, expressa o Enunciado nº 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), vejamos:

“
358.
(art. 1.021, § 4º) A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, exige manifesta

inadmissibilidade ou manifesta improcedência.”

Assim, considerando que a parte agravante apenas tenta demonstrar os requisitos para a concessão tutela recursal do recurso de agravo de instrumento por ela aviado, encontrando-se dentro do limite recursal, não é caso de aplicação de penalidade recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022